Tribunal: TJDFT
Processo: 0751196-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 74348955 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de Fábio Alexandre Teixeira Reis, processo n. 0027156-32.2016.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício ao empregador do agravado, porque compete ao credor promover as diligências com o intuito de localizar bens e direitos do devedor passíveis de penhora, bem como comprovar os requisitos necessários a excepcionar a regra da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. Embargos de declaração rejeitados (Id 76991765 do processo de referência). Requer o agravante o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, ou percentual inferior a ser fixado pelo juízo, até o cumprimento integral da obrigação executada. Preparo regular (Ids 21883449 e 21883450). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;